Tribunal: TJSP
Processo: 1012170-51.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de bens móveis – Sentença de improcedência – Insurgência das partes – Vendas efetuadas pela autora à ré incontroversas – Requerida que se prestou a comprovar o pagamento de R$ 23.000,00 referentes à 1a compra, ausente prova de pagamento de apenas R$ 500,00 – PAGAMENTO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE (JÁ PAGO) – Tema pacificado pelo C.

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Compra e venda de bens móveis – Sentença de improcedência – Insurgência das partes – Vendas efetuadas pela autora à ré incontroversas – Requerida que se prestou a comprovar o pagamento de R$ 23.000,00 referentes à 1a compra, ausente prova de pagamento de apenas R$ 500,00 – PAGAMENTO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE (JÁ PAGO) – Tema pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 622: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Desnecessidade de reconvenção ou de ação autônoma para que o pedido fundado no art. 940 do Código Civil seja conhecido – Condenação da autora ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado – Ausente prova, pela ré, de pagamento do preço referente à 2a compra (valor histórico de R$ 10.500,00) – Cheques colacionados com datas anteriores à efetivação do negócio (março/2016) – Ausente demonstração de vínculo entre o negócio e os comprovantes apresentados – Nota fiscal juntada como prova da transação em que consta que o pagamento se daria mediante 4 duplicatas – Boletos e comprovantes de pagamentos juntados com números diversos dos descritos na nota fiscal – Comprovante de transferência a terceiro alheio à relação jurídica que não pode ser admitido como prova de pagamento – Condenação da ré ao pagamento do preço relativo à 2a compra que se impõe – MÁ-FÉ DA REQUERENTE – Verificada – Alteração da verdade dos fatos – Condenação ao pagamento de multa – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
1
Registro: 2020.0000814587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012170-51.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ENEAS LISBOA MORAIS ME - (CHAVEIRO CANADA), é
apelado/apelante ADVANCED TOOLS EVOLUTION LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial aos recursosm nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
2
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Enéas Lisboa Morais ME e Advanced Tools Evolution Brasil Ltda.
Apeladas: As mesmas
Voto no 25.658
APELAÇÕES AÇÃO DE COBRANÇA Compra e
venda
de
bens
móveis

Sentença
de
improcedência Insurgência das partes Vendas
efetuadas pela autora à ré incontroversas

Requerida
que
se
prestou a comprovar o
pagamento de R$ 23.000,00 referentes à 1a
compra, ausente prova de pagamento de apenas
R$ 500,00 PAGAMENTO EM DOBRO DE VALOR
COBRADO INDEVIDAMENTE (JÁ PAGO)
Tema
pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
Tema 622: “A aplicação da sanção civil do
pagamento em dobro por cobrança judicial de
dívida já adimplida (cominação encartada no
artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida
no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada
pelo
réu
na
própria
defesa,
independendo da propositura de ação autônoma
ou
do
manejo
de
reconvenção,
sendo
imprescindível a demonstração de má-fé do
credor” Precedentes desta E. Corte de Justiça
Desnecessidade de reconvenção ou de ação
autônoma para que o pedido fundado no art. 940
do Código Civil seja conhecido Condenação da
autora
ao
pagamento
em
dobro
do
valor
indevidamente cobrado Ausente prova, pela ré,
de pagamento do preço referente à 2a compra
(valor histórico de R$ 10.500,00)
Cheques
colacionados com datas anteriores à efetivação do
negócio (março/2016) Ausente demonstração de
vínculo entre o negócio e os comprovantes
apresentados Nota fiscal juntada como prova da
transação em que consta que o pagamento se
daria
mediante
4
duplicatas

Boletos
e
comprovantes de pagamentos juntados com
números diversos dos descritos na nota fiscal
Comprovante de transferência a terceiro alheio à
relação jurídica que não pode ser admitido como
prova de pagamento
Condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
3
pagamento do preço relativo à 2a compra que se
impõe MÁ-FÉ DA REQUERENTE Verificada
Alteração da verdade dos fatos Condenação ao
pagamento de multa
Redistribuição dos ônus
sucumbenciais Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas por ENÉAS
LISBOA MORAIS ME e ADVANCED TOOLS EVOLUTION BRASIL LTDA.,
nos autos da ação de cobrança que a última move em face da primeira,
objetivando a reforma da sentença (fls. 124/126, 130 e 138) proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Marco Antonio Botto Muscari, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela
a
ré
(fls.
140/150)
sustentando
a
necessidade de reforma da decisão impugnada no que tange à não
condenação da requerente à restituição em dobro da quantia indevidamente
cobrada, consoante pleiteado em contestação, já que seria desnecessária a
propositura de ação autônoma ou reconvenção para acolhimento do pedido,
bastando a prova do pagamento e a demonstração de má-fé da autora, o que
teria comprovado.
Requer também seja a demandante condenada
por litigância de má-fé, já que ajuizou esta ação afirmando que a ré estaria
sediada na Rua Marselhesa, mas no próprio cadastro da apelada já constaria o
endereço atual (Avenida Marquês de São Vicente, 1697), onde inclusive teriam
sido entregues equipamentos relativos à nota fiscal de fls. 12. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
4
autora perdeu o prazo para se manifestar sobre a contestação e teria forjado
situação para obter sucesso na demanda (juntada de boletim de ocorrência de
furto ocorrido em local totalmente diverso da empresa, tentando fazer crer que
propôs ação porque os recibos teriam sido furtados, inclusive com datas
diversas).
Apela a autora (fls. 152/160) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que teria esclarecido o
motivo pelo qual não teria os comprovantes de pagamentos e não poderia
impugnar especificamente todos os recibos apresentados.
Diz
que
os
comprovantes
de
pagamentos
acostados não representariam quitação integral da dívida e que um deles (fls.
111) sequer seria referente à dívida cobrada, já que teria destinatário estranho
à relação jurídica havida entre elas (Sr. Gildasio Boaventura de Almeida), razão
pela qual seria caso de parcial procedência da ação.
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
162/166
e
174/180), os apelos foram recebidos no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada em face
da requerida em razão do alegado não pagamento por equipamentos
eletrônicos adquiridos em 02/06/2015 e 08/03/2016, os quais perfazem o total
atualizado de R$ 47.471,72. Afirma que as tentativas de recebimento
extrajudicial do crédito restaram infrutíferas.
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 60/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
5
Depois de certificado o prazo para apresentação
de réplica (fls. 116), a demandante apresentou a petição e documentos de fls.
117/120.
Manifestação da ré às fls. 121/123.
Sobreveio sentença de improcedência contra a
qual se insurgem as partes.
A decisão comporta reforma.
Da
análise
dos
autos
se
infere
serem
incontroversas as vendas à requerida ocorridas em 02/06/2015 e 08/03/2016,
nos valores de R$ 23.500,00 e R$ 10.500,00, já que além de haver notas
fiscais das duas transações (fls. 12 e 17) e ficha de controle, termo de ciência
e responsabilidade, informações do sistema da vendedora e canhoto de
entrega da 1a compra (fls. 13, 14, 16 e 18) a demandada não nega que
adquiriu os produtos, do que se infere a efetiva ocorrência das vendas
informadas.
Quanto à 1a (02/06/2015), tem-se que conforme
detalhes do sistema da autora (fls. 16) a venda foi efetuada pela vendedora
Layza e o pagamento se daria mediante depósito bancário de R$ 500,00, um
cheque de R$ 3.000,00 e quinze cheques de R$ 1.333,33 cada (último de R$
1.333,38). A ré se prestou a comprovar que houve a compensação de
dezesseis cheques (um no valor de R$ 3.000,00, compensado ainda em
junho/2015 dias após a compra e outros quinze no valor de R$ 1.333,33
cada, compensados entre os meses de julho/2015 a setembro/2016, fls. 80 a
95), do que se observa comprovado o pagamento de R$ 23.000,00, ausente
prova, todavia, do depósito bancário de R$ 500,00 que deveria ter ocorrido em
junho de 2015 (entrada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
6
Quanto ao cheque colacionado às fls. 96, no
valor de R$ 2.400,00, datado de julho/2015, embora comprovada a
compensação, não há demonstração de que se refira a pagamento relativo à
1a compra, de forma que não há como considerá-lo como relativo a este
negócio. É dizer: não há nada que evidencie que o valor seja referente a
pagamento de parte do preço do 1o negócio cobrado nestes autos.
Assim, quanto à 1a compra verifica-se que a
requerente tem direito apenas a R$ 500,00 dos R$ 23.500,00 cobrados,
devendo a quantia ser atualizada pela tabela prática do TJSP desde o
vencimento (junho/2015 sequer impugnado que referido valor seria relativo à
entrada, cf. demonstrado na inicial) com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, já que se trata de caso de responsabilidade contratual, consoante
inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de pagamento em dobro do
débito já adimplido, de se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o seu entendimento acerca da matéria por meio do Tema 622:
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de
dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de
1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação
autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a
demonstração de má-fé do credor.
Desse modo, não vislumbro quaisquer motivos
jurídicos que impeçam o conhecimento do mencionado pedido, tendo em vista
que há entendimento pacificado quanto à possibilidade do seu pleito
independentemente de ação autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
7
Não é outro o entendimento desta E. Corte de
Justiça:
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR
TÉRMINO DE CONTRATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONDENAÇÃO COM SUPORTE NO ART. 940 DO CC/2002. DECISÃO
PARCIAL DE MÉRITO QUE SE SUJEITA A RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO (ART. 356, § 5o, DO CPC/2015). MÉRITO DE UMA DAS
QUESTÕES
DISCUTIDAS
NO
PROCESSO.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-C, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DE QUE A SANÇÃO CIVIL DO PAGAMENTO EM
DOBRO POR COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA (ART. 940
DO CC/2002) PODE SER POSTULADA PELO RÉU NA PRÓPRIA
DEFESA, INDEPENDENDO DA PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
OU DO MANEJO DE RECONVENÇÃO. AGRAVO NESTA PARTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1.- Decisão parcial de mérito deve ser impugnada por recurso de agravo de
instrumento (art. 356, § 5o, do CPC/2015).
2.- A agravante em sua defesa pugnou pela devolução em dobro do valor
que as autoras estão cobrando a maior (art. 940 do CC). O Magistrado em
seu despacho saneador indeferiu a pretensão por entender que tal pleito
apenas poderia ser manejado na via reconvencional. No entanto, a
alegação de que as autoras estão cobrando por dívida já paga e a
pretensão de que sejam condenadas ao pagamento em dobro são pedidos
conexos e decorrentes da mesma causa de pedir. Assim, desnecessária a
propositura
de
reconvenção.
(Agravo
de
Instrumento
no
2061939-83.2019.8.26.0000; 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Adilson de Araújo, DJ: 25/04/2019).
Portanto, respeitado o entendimento adotado em
Primeira Instância, entendo que o pedido da requerida, fundado no art. 940 do
Código Civil, pode ser conhecido independentemente de reconvenção ou ação
autônoma, nos termos do Tema 622 do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo
caso de acolher-se a pretensão para condenar a requerente a pagar em dobro
os R$ 23.000,00 comprovadamente pagos pela demandada, com incidência
de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
8
ação (quando indevidamente cobrado o valor) e com juros de mora de 1%
desde a publicação deste Acórdão (momento em que a parte terá ciência da
condenação à pena prevista no art. 940 do CC), em consonância com o
disposto no REsp no 1.628.544-SP.
Quanto à 2a compra, sendo certo que foi
efetivada em março/2016, tem-se que os documentos juntados pela requerida
não se prestam a comprovar o pagamento do preço acordado de R$
10.500,00, já que i) os cheques de fls. 97/102 têm data anterior à realização
do negócio (entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016), de forma que não
há como considerar que sejam referentes à 2a compra cobrada; ii) não há
prova de que o cheque de fls. 103, único com data posterior à avença, se
refira ao negócio, sendo que na nota fiscal de fls. 17 consta que o pagamento
se daria mediante duplicatas com vencimento entre abril e junho/2016, em
valor que não se identifica com o do cheque (R$ 887,50, enquanto cada
duplicata teria o valor de R$ 2.265,10, fls. 17); iii) no comprovante de
pagamento de boleto de fls. 104 sequer consta que a autora seria a
beneficiária do título, não se podendo inferir, então, que o valor foi creditado a
esta, tampouco que seja mesmo referente à compra do produto descrito na
nota fiscal; iv) no comprovante de transferência de fls. 105 no valor de R$
4.031,18, embora a quantia tenha sido transferida à requerente, não há nada
que evidencie que o montante se refira ao negócio com preço de R$
10.500,00, não podendo também ser considerado como prova de pagamento
parcial da avença, eis que plenamente possível que se refira a outro negócio
efetuado entre os litigantes; v) não há prova de que o boleto de fls. 109 e
correspondente comprovante de pagamento de fls. 106 e o boleto de fls. 108 e
correspondente comprovante de pagamento de fls. 107 se refiram ao negócio
sob análise, já que constam como números dos boletos originais números
diversos dos descritos na nota fiscal (duplicatas), não havendo como
considerá-los; vi) o boleto de fls. 110 sequer veio acompanhado do
comprovante de pagamento, inexistindo, de todo modo, prova de que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
9
referente ao 2o negócio, também com número de boleto original diverso do
descrito na nota fiscal e vii) a transferência de fls. 111 foi efetuada à conta da
pessoa física de Gildasio Boaventura, terceiro estranho à lide e ausente
qualquer alegação e correspondente demonstração de que integraria de
alguma forma a 2a compra, também não servindo como comprovante de
pagamento, não se podendo admitir a alegação da requerida de que deveria
servir como prova do pagamento por não ter sido oportunamente impugnada
pela autora (ocorrência de preclusão), já que cabe ao juiz apreciar as provas
constantes dos autos e não há como aceitar como prova de pagamento valor
que não se demonstrou referir-se à relação jurídica mencionada na exordial,
pois ao assim se proceder chegar-se-ia ao absurdo de admitir como
pagamentos quaisquer comprovantes juntados aos autos, em valores diversos
dos convencionados e sem qualquer prova de renegociação do débito (sequer
alegada neste caso), podendo referir-se a outras relações jurídicas
entabuladas entre as partes.
Assim, ausente prova de pagamento do preço
relativo à 2a compra, de rigor a condenação da requerida ao pagamento dos
R$ 10.500,00 descritos na nota fiscal de fls. 17, corrigidos pela tabela prática
do TJSP desde a celebração do negócio (março/2016), com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, já que se trata de caso de
responsabilidade contratual, consoante inteligência dos artigos 405 do Código
Civil e 240 do Código de Processo Civil.
E devido ao fato de existirem créditos líquidos,
vencidos e do mesmo gênero cabíveis às partes (autora tem direito ao
recebimento de R$ 11.000,00 com consectários legais e ré tem direito a R$
46.000,00 com consectários), possível a compensação entre eles, nos termos
dos artigos 368 e seguintes do CC.
Quanto ao pedido da ré de condenação da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
10
por litigância de má-fé, entendo pela sua procedência, já que restou evidente
que a demandante omitiu o pagamento de R$ 23.000,00 pela ré, cobrando-os
em Juízo em ação proposta em 2018 quando haviam sido pagos de junho/2015
a setembro/2016.
Nota-se, portanto, que a autora, ao ocultar o
adimplemento de parte dos valores cobrados nestes autos, inequivocamente
alterou a verdade dos fatos, configurando-se como litigante de má-fé, restando
cabível, portanto, a sanção disposta no artigo 81 do diploma processual, motivo
pelo qual a condeno ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da
causa, observando-se que a penalidade não se confunde com a disposta no
art. 940 do Código Civil, não havendo que se falar em bis in idem.
Nesse sentido já se decidiu neste Tribunal:
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

AUTOR
QUE,
ANTES
MESMO
DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TEVE SEU VEÍCULO REPARADO POR
SEGURADORA
RÉ QUE JÁ RECEBEU TERMO DE QUITAÇÃO
FORNECIDO PELA SEGURADORA
OMISSÃO DE TAIS FATOS NA
PETIÇÃO INICIAL
REITERAÇÃO DOS PEDIDOS EM RÉPLICA

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO OFÍCIO DA
SEGURADORA JUNTADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE
FIXOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MAS DEIXOU DE
CONDENAR O AUTOR À REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR
COBRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (ART. 940 DO CÓDIGO
CIVIL) INSURGÊNCIA DA RÉ ACOLHIMENTO POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL
PROTEÇÃO JURÍDICA DE OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS

INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" PRECEDENTES DO STJ EVIDENTE
A MÁ-FÉ DO AUTOR QUE, VIOLANDO A BOA-FÉ OBJETIVA, ALMEJA O
PRÓPRIO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA,
ALÉM
DE
CARACTERIZAÇÃO DA DESLEALDADE PROCESSUAL
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO, PARA CONDENAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
11
O AUTOR AO PAGAMENTO, EM DOBRO, DO VALOR COBRADO A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. (Apelação no
0003661-60.2012.8.26.0456,
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
DJ:
24/04/2019; grifou-se).
Ação de busca e apreensão. Pedido reconvencional de devolução em dobro
do valor pleiteado, com base no artigo 940 do Código Civil. Admissibilidade.
Ação reipersecutória, mas na qual se exige o valor das parcelas vencidas e
vincendas para elidir a mora e evitar o perdimento do bem sob contrato
fiduciário. Contrato quitado. Parcelas cobradas indevidamente. Má-fé
caracterizada, bem determinada a incidência do citado artigo 940 do Código
Civil. Litigância de má-fé bem reconhecida, por dedução de pretensão
contra fato incontroverso (CPC, 80, I). Possibilidade de cumulação das
sanções, por ser uma de direito material e outra de direito processual;
inexistência de "bis in idem". Decaimento mínimo do autor; sucumbência
integral do banco réu, majorados os honorários. Apelo improvido. (Apelação
no 0000658-70.2015.8.26.0140, 34a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Soares Levada, DJ: 29/08/2018; grifou-se).
Destaco, por fim, de forma a que não se alegue
omissão, que o fato de a autora ter informado endereço desatualizado da ré
para a realização da citação não configura má-fé processual, já que apesar de
nas notas fiscais ter constado o endereço atual (em que se efetivou a citação)
a autora demonstrou que perante a JUCESP constava, à época da distribuição
da ação, o endereço antigo informado na exordial, vislumbrando-se mero
equívoco por parte da demandante que não caracteriza má-fé processual.
Quanto ao boletim de ocorrência juntado após o
decurso de prazo para apresentação de réplica (fls. 119/120), tem-se que em
nada altera o deslinde do feito, já que além de a empresa vítima do furto
qualificado ser diversa da requerente (CNPJ e endereço diversos) sequer há
menção ao extravio de documentos, não se podendo ainda olvidar que o fato
ocorreu em agosto/2017, quando há muito já efetivadas as vendas à requerida
(junho/2015 e março/2016), tendo a requerente ainda amparado a inicial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
12
documentos relativos aos negócios (fls. 12/18).
Em razão da alteração do julgado, de rigor a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
E como a autora obteve êxito em parte do pedido
de cobrança e a ré viu acolhida também parcialmente sua pretensão de
devolução em dobro, impõe-se a sucumbência recíproca, devendo as
despesas serem proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos termos
do que preceitua o artigo 86 do CPC. Assim, cada parte deverá arcar com
metade das custas e despesas processuais.
Com relação aos honorários advocatícios dos
patronos das partes autora e ré, diante da vedação à compensação (artigo 85,
§ 14, CPC), fixo-os, ao patrono da requerente, em 10% do proveito econômico
obtido i) com a condenação da ré ao pagamento de R$ 11.000,00 com
consectários) e ii) com a não condenação ao pagamento em dobro do total
cobrado (diferença entre cobrado e devido
R$ 68.000,00 menos R$
46.000,00 com consectários), e ao patrono da requerida em 10% do proveito
econômico obtido pela ré i) com a não condenação ao pagamento do total
pleiteado (diferença entre cobrado e devido
R$ 34.000,00 menos R$
11.000,00 = R$ 23.000,00 com consectários) e ii) com o acolhimento da
pretensão de pagamento pela autora em dobro do valor indevidamente
cobrado (R$ 23.000,00 com consectários), tudo nos termos dos parâmetros e
limites extraídos da inteligência do §2o do artigo 85 do CPC, observando-se
que a parcial procedência dos apelos obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11,
do CPC, não havendo fundamento lógico para se majorar os honorários
sucumbenciais devidos aos patronos das partes.
Pelo exposto, dou parcial provimento aos
recursos para i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 500,00 à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012170-51.2018.8.26.0003
13
referentes à 1a compra realizada e de R$ 10.500,00 referentes à 2a compra
realizada, com incidência dos consectários legais nos termos constantes do
Acórdão e ii) condenar a requerente a pagar à ré em dobro os R$ 23.000,00
indevidamente cobrados (porque já pagos), com incidência dos consectários
legais e à multa por litigância de má-fé, nos termos constantes do Acórdão, e
consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do
julgado.
HUGO CREPALDI
Relator